Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-79.2022.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800149-79.2022.8.14.0016

APELANTE: DEIVID RIAN DOS SANTOS CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo acusado contra decisão que o condenou pela prática do crime de receptação, objetivando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se

a posse da
res furtiva
é suficiente para sustentar a condenação por receptação, diante da ausência de prova concreta de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Predomina na jurisprudência pátria a orientação de que, tratando-se de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese. Durante a instrução penal a defesa não demonstrou que o apelante desconhecia a procedência ilícita do bem, sendo que a mera alegação do acusado nesse sentido não é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção relativa de conhecimento da origem ilícita do bem, ensejando a inversão do ônus probatório.

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Ap. Crim. 0002011-67.2018.807.0012, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 06.02.2020; TJDFT, Ap. Crim. 0002508-74.2019.807.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DEIVID RIAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, por intermédio de advogado particular,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, que o condenou às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput,
do

Código Penal Brasileiro

Narrou a
denúncia
(ID 19601691), que no
dia 24/01/2022, na Travessa Nossa Senhora do Livramento, bairro Centro, o ora apelante
DEIVID RIAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO,
durante o repouso noturno
,
subtraiu 01 (um) aparelho de som automotivo, avaliado aproximadamente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), da vítima José Andrey Conceição dos Santos.

Consta que, no dia do fato, por volta de 1h da manhã, o referido som foi subtraído do pátio da residência da vítima.

O investigador da Polícia Civil, Saulo Rafael de Sá Martins, realizou diligências e obteve informações, através do adolescente Fábio Conceição Ribeiro, primo do acusado, de que a
res furtiva
estava na residência dele.

Diante das informações, o policial civil se deslocou até a residência do acusado e encontrou a
res furtiva
no interior do imóvel.

Em sede Policial, a adolescente Josiele Leão da Silva, companheira do denunciado, informou que na manhã do dia seguinte ao furto, acordou e encontrou o aparelho de som em sua residência, afirmando que Deivid informou que havia “achado” o aparelho de som.

Perante a Autoridade Policial, o acusado disse que: “havia encontrado o aparelho de som no mato, coberto por um encerado preto e resolveu levar para a sua residência para pegar a recompensa, mas ficou com medo de entregar o objeto e ser acusado de furto”.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso na prática prevista no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 19601692, recebimento da denúncia no dia 22/06/2022;

Em ID 19601719, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/11/2023;

Na
sentença
(ID 19601751), o Magistrado, ressaltando que o que restou comprovado, em tributo à verdade, foi o crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(23660876)
,
a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(23660879), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24490422), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se

pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa pugnou pela absolvição do crime de receptação, alegando que o
Parquet
não comprovou que o apelante tinha qualquer conhecimento da origem ilícita do bem.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina na jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu na hipótese.

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça,
o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente
. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1229481
, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 2.
A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal
. 3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação), a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido.
(
Acórdão 1232178
, 00025087420198070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

No caso concreto, durante a instrução penal a defesa não demonstrou que o apelante desconhecia
a procedência ilícita do bem, sendo que a mera alegação do acusado nesse sentido não é suficiente.

Dessa forma,
a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera
presunção de autoria
do crime. Portanto,
a presente tese defensiva
não merece prosperar
.

Destaco que a
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 19601687 – fl. 04).

Por sua vez,
autoria delitiva
restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial.

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
JOSÉ ANDREY CONCEIÇÃO DOS SANTOS
relatou que o aparelho de som estava em frente à sua residência e foi furtado no dia 24 de janeiro. Informou que a Polícia Civil conseguiu recuperar o equipamento. Declarou que já conhecia Deivid. Contou que a genitora dele entrou em contato, querendo pagar pelas avarias do aparelho.

O policial civil
SAULO RAFAEL DE SÁ MARTINS
, em juízo, relatou que um primo do acusado deu a informação de que o aparelho de som estaria com ele. Contou que a delegada disponibilizou o endereço do acusado e que se deslocaram até o local, onde o equipamento foi encontrado. Informou que, na ocasião, apenas a companheira do apelante se encontrava na residência. Relatou que ela afirmou que havia dormido e, ao acordar, o som já estava no local. Declarou, ainda, que a companheira do acusado franqueou a entrada no domicílio e que ela disse não saber como o acusado havia conseguido o referido bem.

Em juízo,
JOSIELE LEÃO DA SILVA
, companheira do acusado à época dos fatos, relatou que morava com ele e que, ao acordar, o aparelho de som já se encontrava no local. Informou que o acusado lhe disse que havia encontrado o objeto e que estava com medo de devolvê-lo, pois poderiam pensar que ele o havia furtado.

Em sede policial,
FÁBIO CONCEIÇÃO RIBEIRO
contou que:

QUE soube na segunda-feira o RIAN, seu primo, lhe contou que no dia (24/01/2022), não se recorda o horário, mas era madrugada do domingo para segunda, quando o RIAN resolveu furtar a caixa de som do pátio da vítima; QUE era o RIAN furtou junto com outra pessoa a qual não sabe o nome; QUE O RIAN levou o objeto para a casa dele, próximo da sua residência; QUE não participou, apenas soube do próprio RIAN que seria o autor do furto; QUE a res furtiva estava na residência do RIAN em seu quarto.

O acusado
DEIVID RIAN DOS SANTOS
, em juízo, negou a autoria do delito. Alegou que encontrou o aparelho de som em um terreno baldio e que, posteriormente, soube que a vítima estava oferecendo uma quantia em dinheiro para reaver o bem.

Contou que chegou a cogitar devolvê-lo, mas acabou sendo tomado pela ganância e decidiu ficar com o objeto. Relatou que, na quarta-feira, o policial “Santinho” lhe informou que precisava comparecer à delegacia, pois o aparelho havia sido encontrado em sua residência.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025